Tribunal: TJMT
Processo: 1003308-15.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003308-15.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDRE MATTOS DE CARVALHO - CPF: 317.991.568-42 (ADVOGADO), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (AGRAVANTE), MAURILO RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 384.742.711-34 (AGRAVADO), MARIANA DA CUNHA PEREIRA - CPF: 011.403.391-92 (ADVOGADO), ABRAHAO ISSA NETO - CPF: 050.958.018-17 (ADVOGADO), JOSE MARIA DA COSTA - CPF: 299.874.668-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

– FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR - NECESSIDADE – PACIENTE COM GRAVES PROBLEMAS DE SAÚDE – SERVIÇO RECOMENDADO POR PROFISSIONAL MÉDICO – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Infere-se do relatório médico que o recorrido está acometido por “SARS-COV-2 (Pneumonia Grave), com evolução para sequela neurológica na internação, acamado, apresentando atrofia de membros, dislalia, estável hemodinamicamente, acesso venoso periférico, uso de fralda geriátrica, traqueostomia secretiva ulceração, além de dificuldade em responder às perguntas, necessitando de O2 para suporte respiratório”.

III - Em razão do difícil quadro de saúde, não há como negar a necessidade de cuidados domiciliares permanentes, conforme solicitação urgente realizado pelo profissional médico responsável.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE S/E LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1001010-41.2021.8.11.0003, ajuizada por MURILO RODRIGUES DE ALMEIDA, deferiu o pedido liminar de tutela de urgência antecipada e determinou o fornecimento de tratamento domiciliar (
home care
) e demais serviços médicos, necessários à manutenção da saúde do demandante, sob pena de multa coercitiva.

Para tanto, alega a agravante que, o tratamento domiciliar
home care
é uma liberalidade da própria operadora de plano de saúde e não constitui obrigação legal prestar esse tipo de atendimento.

Além disso, aduz que não consta do contrato de prestação de serviço, qualquer dispositivo que imponha a responsabilidade de prestar atendimento médico domiciliar.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No presente recurso, cumpre examinar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido liminar de tutela de urgência antecipada e determinou o fornecimento de tratamento domiciliar (
home care
) e demais serviços médicos, necessários à manutenção da saúde do requerente/agravado.

Na espécie, a rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Nesse passo, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano, consubstanciados no grave quadro de saúde do autor, ora agravado, e na necessidade de cuidados domiciliares permanentes, conforme relatório médico apresentado no id nº 47306858.

Mais precisamente, infere-se do relatório médico, que o recorrido está acometido por “SARS-COV-2 (Pneumonia Grave), com evolução para sequela neurológica na internação, acamado, apresentando atrofia de membros, dislalia, estável hemodinamicamente, acesso venoso periférico, uso de fralda geriátrica, traqueostomia secretiva ulceração, além de dificuldade em responder às perguntas, necessitando de O2 para suporte respiratório.

Em razão do difícil quadro de saúde, não há como negar a necessidade de cuidados domiciliares permanentes, conforme solicitação urgente realizada pelo profissional médico responsável.

Dessa feita, é possível concluir que a falta de prestação do serviço para o tratamento prescrito por profissional médico habilitado colocaria em risco a saúde do agravado, o que torna escorreita a decisão que compeliu a operadora de plano de saúde, ora agravante, a autorizar, custear e providenciar o serviço de
home care”.

Assim, na hipótese dos Autos, não se verifica qualquer argumento capaz de se sobrepor aos fundamentos da decisão hostilizada, tendo em conta o preenchimento dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência deferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021